Tribunal: TJSP
Processo: 1035871-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para cancelamento do contrato. Insurgência recursal do autor visando a apreciação de eventual saldo devedor, diante do cancelamento do cartão de crédito, com estabelecimento de data para a cessação dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para cancelamento do contrato. Insurgência recursal do autor visando a apreciação de eventual saldo devedor, diante do cancelamento do cartão de crédito, com estabelecimento de data para a cessação dos descontos, e consequente liberação da margem, após respectiva quitação. Alega quitação do valor principal do empréstimo.
2. CANCELAMENTO DO CARTÃO (RMC). Possibilidade conforme disposto no art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES no 39/2009. Necessidade de quitação de eventual saldo devedor. Ausência, porém, de requerimento na esfera administrativa, e de indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor. Instituição financeira que não se recusa ao cancelamento. Falta de interesse de agir da parte autora evidenciado. Extinção do processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC/15.
3. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Condenação do autor ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% sobre o valor da causa (§2o, do art. 85, do CPC/15), observada a gratuidade de justiça.
4. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO.